Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Márcio Pinto de Magalhães no qual se requer o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.



    O peticionante afirma, inicialmente, que



    “1. O Sr. Márcio Pinto de Magalhães está sendo processado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro nos autos do processo criminal n. 5058533- 34.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba-PR, no âmbito da Operação “Sem Limites I”, 57ª fase da Operação Lavajato (Doc. 1 – Extrato processual e relação das partes). 



    2. Durante o processo criminal, o Sr. Rodrigo Berkowitz, funcionário expatriado da Petrobrás em Houston, Texas, formalizou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. O acordo e seus termos foram juntados aos autos para fins probatórios (Doc. 2 – juntada Acordo Sr. Rodrigo Berkowitz).



    3. A defesa impugnou a validade do acordo de colaboração premiada, visto que à época, uma série de circunstâncias levava a crer ter sido o documento adulterado ou mesmo elaborado ao arrepio da lei.



    4. Ocorre que, no dia 16 de outubro de 2021, o site jornalístico Diário do Centro do Mundo publicou matéria retratando diálogos entre os procuradores Drs. Deltan Dallagnol, coordenador da força tarefa da Lava Jato e Athayde Ribeiro Costa1 . Na reportagem, os diálogos estabelecidos entre os procuradores dão a entender ter havido inserção de elementos na colaboração premiada de Pedro José Barusco Filho:



    [...]



    4. De início, verifica-se que o ofício encaminhado pelo Department of Justice (Doc. 4 - Ofício D.O.J.) não menciona qualquer impeditivo de se proceder à gravação dos termos. Ainda, não foi apontado qualquer dispositivo legal, registro costumeiro ou jurisprudencial estadunidense que indique a suposta violação dos costumes locais na tomada de depoimentos gravados, restando isolada e desprovida de qualquer amparo legal a alegação ministerial.



    5. Outro detalhe no mínimo curioso é que o termo de colaboração premiada foi realizado integralmente em português, o que certamente não integra os costumes do local de produção de provas, supostamente observados para afastar o cumprimento da legislação nacional.



    6. Não fosse o suficiente, não existe impeditivo na lei ou nos costumes norteamericanos para uma gravação midiática dos atos de colaboração. Pelo contrário, a gravação é direito do acusado e pode, inclusive, ser feita diretamente por seu advogado, com vistas a preservar o estrito cumprimento dos termos do acordo, sendo inclusive orientação de diversas bar associations – órgãos semelhantes à Ordem dos Advogados – a realização da gravação das tratativas como forma de evitar seu descumprimento por parte da Acusação (Tradução livre: “O defensor e o promotor devem sempre se assegurar de que o acordo de colaboração seja gravado e escrito de forma a impedir que ninguém alegue que o acordo jamais foi discutido” – Doc. 5).” (doc. eletrônico 934, fl. 2-5) 



     



    Na sequência, aduz



     



    “1. Ao que tudo indica, o termo de colaboração premiada foi elaborado, no mínimo parcialmente, em território brasileiro, o que impedia a participação do colaborador Rodrigo Berkowitz, que se encontrava nos Estados Unidos. No local da elaboração do termo de colaboração premiada consta Curitiba-Houston, indicando claramente que parte do termo foi elaborada em solo brasileiro. Ao menos esta é a interpretação que se deve dar a todo e qualquer documento em que duas sedes são mencionadas como locais de elaboração. 



    2. Agregue-se ao fato a circunstância de que além da elaboração da integralidade do documento estar em português, não há menção formal alguma à participação de autoridades americanas na solenidade, o que deve ser mais indicativo de suspeita sobre a hidigez do documento.



    [...]



    5. De fato, a íntegra das conversas realizadas por Skype foi encaminhada ao Ministério Público Federal, conforme informações prestadas (Doc. 7 e 8), possível razão pela qual o colaborador foi incisivo em sua oitiva ao confirmar que a conversa mencionada estaria sob os cuidados do órgão acusador.



    6. Disso, tem-se o seguinte cenário (i) o Sr. Rodrigo Berkowitz entregou conversas com o Sr. César Joaquim travadas via Skype e fazendo uso do código “tomar um suco” como suposto indicativo de tratativas ilícitas não relacionadas à Trafigura; (ii) ao redigir o termo de colaboração, o Ministério Público Federal inseriu essa informação no termo “Trafigura” e omitiu o documento que demonstrava se tratar de outra pessoa, (iii) em desrespeito à legislação nacional, o Ministério Público Federal não realizou a gravação dos atos de colaboração, sendo impossível, neste momento, apurar se o Sr. Rodrigo Berkowitz incorreu em erro ou se foi induzido a erro pelos Procuradores da República.



    7. Embora este Juízo tenha apontado que não há elementos que indiquem dolo ou má-fé por parte do colaborador, a falsidade permanece na redação do próprio termo. E a forma como o termo foi redigido é evidentemente apta a induzir o leitor em erro, como ocorreu com o próprio Sr. Berkowitz ao confirmar essa informação em Juízo, percebendo, logo após o ato, ter confundido os interlocutores. Neste sentido, conclui-se que ou o colaborador imputou falsamente ao Sr. Márcio Magalhães a prática do crime de corrupção passiva, incidindo no crime previsto no artigo 19 da Lei 12.850/13 – vindo a se retratar posteriormente em audiência – ou houve a inserção de informações falsas, pelo representante do Ministério Público Federal, no termo de colaboração premiada do Sr. Rodrigo Berkowitz. Tertium non datur.



    [...]



    1. Como referido, as já existentes e plausíveis suspeitas de possível inserção de elementos inexatos no termo de depoimento do Sr. Rodrigo Berkowitz foram asseveradas a partir da divulgação de notícia na qual relata-se que o mesmo procurador aparentemente adulterou o conteúdo da colaboração premiada do Sr. Pedro Barusco Filho. Há, portanto, um indicativo de que o mesmo modus operandi pode ter sido realizado no caso da ação penal nº 5058533-34.2018.4.04.7000, em que o requerente é acusado.



    2. Além da participação do procurador Dr. Athayde Ribeiro Costa na inserção de elementos inexatos em colaboração premiada, deve-se registrar que algumas singularidades do termo de colaboração premiada do Sr. Rodrigo Berkowitz chamam a atenção: a) termo colhido nos Estados Unidos, porém redigido integralmente em português; b) ausência no documento de timbre ou informação de participação de qualquer autoridade norte-americana; c) local de elaboração do documento como Curitiba-Houston, indicando que ao menos parcialmente o termo foi elaborado em território nacional quando o colaborador estava no exterior; d) ausência de registro audiovisual com a alegação inverídica de que a legislação americana “proíbe” tais gravações; e) divergência entre o conteúdo constante no termo de colaboração do Sr. Rodrigo Berkowitz e a retratação do colaborador após a audiência em que fora ouvido.



    3. A fim de se possibilitar o exercício da ampla defesa, e quiçá verificar a existência de diálogos que comprovem de uma vez por todas ter havido manipulação do termo de colaboração premiada, a defesa solicita o acesso a todos os elementos de informação, que possam ser de interesse do requerente Sr. Márcio Pinto de Magalhães, contidos nos autos da ação penal nº 015706- 59.2019.4.01.340, atualmente em tramitação junto à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    4. Registre-se que diversos acusados em desdobramentos da Operação Lava Jato já tiveram concedido o direito a tomar ciência dos elementos constantes da sobredita ação penal, uma vez que relevantíssimos para se poder efetivar o exercício da ampla defesa e do contraditório em ações penais movidas pelo Ministério Público Federal. O requerente se encontra atualmente em posição jurídica similar àquela dos demais réus cujo acesso fora concedido, já que demonstrados os requisitos que lhe legitimam (forte suspeita de adulteração de termo de colaboração premiada).



    5. Em pedidos similares, o Relator da Reclamação nº 43.007/DF já permitiu a extração de cópias de todos os documentos personalíssimos que dizem respeito ao requente, tomando-se por base o disposto no art. 5º, XXXIII e XXXIV, “b” da Constituição da República.“ (doc. eletrônico 934, fls. 10-15)



     



    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula o seguinte pedido:



    “1. O Sr. Márcio Pinto de Magalhães requer seja este pedido conhecido e provido para lhe conceder acesso a todos os elementos de informações contidos na Ação Penal nº 015706-59.2019.4.01.340, em tramitação junto à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Operação Spoofing); 



    2. Requer, ainda, seja o acesso concedido em caráter liminar, considerando se tratar de matéria prejudicial ao mérito da ação penal nº 5058533- 34.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba-PR, aprazada para os dias 29.11.2021 e 01.12.2021 conforme faz prova a movimentação do processo (Doc. 9 – audiência).“ (doc. eletrônico 934, fl. 15)



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.



    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque, com a devida vênia, tal pleito se mostra incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 



    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional -e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos -por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).



    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, relativamente ao comando aqui emanado, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 



    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, o requerente deveria ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiá-lo, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.



    Daí porque não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos efeitos da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance dos efeitos aqui implementados, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, ajuizada diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. 



     



    Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão de acesso direto e integral ao material arrecadado na Operação Spoofing perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados. 



    Por outro lado, à vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos juntados nestes autos, e que possuam laço de conexão com os fatos trazidos à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício da ampla defesa do peticionante nos autos dos procedimentos os quais responde, sendo possível, pois, o seu acesso a tais elementos de prova que não estejam sob sigilo. 



    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).



    Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo peticionante para o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, sem prejuízo da obtenção de cópias dos diálogos já tornados públicos nesta Reclamação, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 



    Desentranhem-se os documentos eletrônicos 934 a 944, certificando-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator